Tribunal: TJSP
Processo: 1039917-47.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento da benesse – Novas informações juntadas aos autos – Autora que trouxe ao recurso indícios de hipossuficiência econômica, a autorizar a concessão da benesse – Agravo interno provido.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPREITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – Lide proposta em face das empresas de construção que contrataram diretamente com parte autora, bem

Ementa:
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento da benesse – Novas informações juntadas aos autos – Autora que trouxe ao recurso indícios de hipossuficiência econômica, a autorizar a concessão da benesse – Agravo interno provido.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPREITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – Lide proposta em face das empresas de construção que contrataram diretamente com parte autora, bem como das donas das obras – Subempreitada – Inexistência de responsabilidade das donas das obras por obrigações firmadas entre empreiteiras e subempreiteiras – Ilegitimidade passiva das corrés
OMAR MAKSOUD ENGENHARIA CIVIL LTDA e J. MACÊDO S/A reconhecida - Corré LUYMAK INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, por sua vez, que era responsável pelos pagamentos realizados à parte autora, o que denota que ela e a contratante direta pertencem ao mesmo grupo econômico, de modo resta caracterizada sua legitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídico-processual em que veiculada a pretensão de cobrança do saldo supostamente devido.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPREITADA – Ação de cobrança – Serviços adicionais prestados pela parte autora – Valores não quitados em sua integralidade – Autora, no entanto, que não demonstrou inadimplência das corrés em valor superior ao que restou incontroverso nos autos – Ônus que lhe competia – Impossibilidade de compensação dos serviços adicionais prestados das dependências da corré OMAR MAKSOUD ENGENHARIA CIVIL LTDA com eventual crédito existente no contrato firmado para prestação de serviços à corré J. MACEDO S/A, uma vez que não demonstrado pelas contratantes que houve pagamento superior ao devido – Condenação mantida neste particular – Acertamento da repartição dos ônus sucumbenciais – Necessidade - Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501542
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039917-47.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIO
ARAUJO DE CARVALHO ME, são apelados/apelantes MENDES HOLLER
ENGENHARIA COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA., OMAR MAKSOUD
ENGENHARIA CIVIL LTDA e LUYMAK INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES e
Apelado J. MACÊDO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo interno, para o fim de conceder os benefícios da gratuidade judicial à autora,
e deram parcial provimento ao recurso de apelação, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039917-47.2016.8.26.0002 -Voto no
2
31a CÂMARA
AGRAVO INTERNO No: 1039917-47.2016.8.26.0002/50000 E
APELAÇÃO No: 1039917-47.2016.8.26.0002
AGRAVANTE/APELANTES/AGRAVADOS/APELADOS:
JULIO
ARAUJO DE CARVALHO ME; MENDES HOLLER ENGENHARIA
COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA E OUTROS
ORIGEM: 9a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO COMARCA DA CAPITAL
JUIZ PROLATOR: ANDERSON CORTEZ MENDES
VOTO No: 32.698
AGRAVO INTERNO JUSTIÇA GRATUITA
Indeferimento da benesse Novas informações
juntadas aos autos
Autora que trouxe ao
recurso indícios de hipossuficiência econômica,
a autorizar a concessão da benesse Agravo
interno provido.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPREITADA
AÇÃO DE COBRANÇA Lide proposta em
face
das
empresas
de
construção
que
contrataram diretamente com parte autora,
bem
como
das
donas
das
obras

Subempreitada

Inexistência
de
responsabilidade das donas das obras por
obrigações
firmadas
entre
empreiteiras
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039917-47.2016.8.26.0002 -Voto no
3
subempreiteiras
Ilegitimidade passiva das
corrés
OMAR MAKSOUD ENGENHARIA CIVIL
LTDA e J. MACÊDO S/A reconhecida - Corré
LUYMAK
INCORPORAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES, por sua vez, que era
responsável pelos pagamentos realizados à
parte autora, o que denota que ela e a
contratante direta pertencem ao mesmo grupo
econômico, de modo resta caracterizada sua
legitimidade para figurar no polo passivo da
relação jurídico-processual em que veiculada a
pretensão de cobrança do saldo supostamente
devido.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA
Ação de cobrança
Serviços adicionais
prestados pela parte autora
Valores não
quitados em sua integralidade Autora, no
entanto, que não demonstrou inadimplência
das corrés em valor superior ao que restou
incontroverso nos autos
Ônus que lhe
competia
Impossibilidade de compensação
dos
serviços
adicionais
prestados
das
dependências da corré OMAR MAKSOUD
ENGENHARIA CIVIL LTDA com eventual
crédito existente no contrato firmado para
prestação de serviços à corré J. MACEDO S/A,
uma
vez
que
não
demonstrado
pelas
contratantes que houve pagamento superior ao
devido Condenação mantida neste particular

Acertamento
da
repartição
dos
ônus
sucumbenciais

Necessidade
-
Recursos
parcialmente providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039917-47.2016.8.26.0002 -Voto no
4
Vistos.
Trata-se de recursos de Agravo Interno e de
Apelações interpostos por JULIO ARAUJO DE CARVALHO ME,
MENDES
HOLLER
ENGENHARIA
COMÉRCIO
E
CONSULTORIA LTDA, OMAR MAKSOUD ENGENHARIA CIVIL
LTDA E LUYMAK INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES junto
aos autos da ação de cobrança, fundada em contrato de prestação de
serviços de empreitada, que a primeira move contra as demais e
contra J. MACEDO S/A, julgada parcialmente procedente, consoante
r. sentença de fls. 633/639, cujo relatório adoto.
Alega a autora, em apertada síntese, que ajuizou a
demanda visando o recebimento de serviços adicionais prestados às
rés, devidamente demonstrados nos autos. Aduz que o documento
juntado às fls. 74 comprova que o valor dos servidos adicionais
prestados à corré Omar Maksoud Engenharia é R$ 35.450,00. Quanto
aos serviços adicionais prestados nas dependências da corré J. Macedo
S/A, no valor de R$ 114.930,00, argumenta que também resultaram
demonstrados através dos documentos de fls. 83/88, faltando a
quitação do montante de R$ 63.275,00. Por fim, aduz ter sido ter sido
indevidamente condenada ao pagamento de honorários advocatícios
incidentes sobre o valor da causa, quando a base de cálculo deveria
ser o valor da condenação. Por tais motivos, pugna pelo provimento
do seu recurso (fls. 651/662).
Já as corrés Mendes Holler Engenharia Comércio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039917-47.2016.8.26.0002 -Voto no
5
Consultoria Ltda, Omar Maksoud Engenharia Civil Ltda e Luymak
Incorporação e Participações sustentam que as duas últimas são partes
ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, vez que inexiste
solidariedade entre elas e a corré Mendes Holler, que foi quem
contraiu os serviços. No mérito, argumentam que as propostas
apresentadas pela autora não condizem com a realidade das
negociações feitas entre as partes, sobretudo porque jamais foram
assinadas, tratando-se de documentos unilaterais. Alegam que nunca
foram contratados serviços adicionais, e que foram realizados diversos
pagamentos diretamente aos funcionários da autora que trabalhavam
na obra, restando em aberto apenas o montante de R$ 30.086,95 que
foi reconhecido em sentença, que deve ser compensado pelo valor
pago a maior de R$ 29.044,85 pelos serviços prestados à corré J.
Macedo S/A., sobejando apenas o débito de R$ 1.042,10. Aduz que
não resultaram comprovados os fatos constitutivos do direito da
autora. Requerem o provimento do apelo, nos termos supramencionados.
Recursos tempestivamente interpostos, preparado
apenas o das corrés (o da autora continha pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade judicial), e respondidos às fls. 701/716.
Foi indeferido o pedido de gratuidade judicial da
autora, uma vez que não demonstrada a sua situação de
hipossuficiência, determinando-se o recolhimento do preparo do
recurso no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção (fls. 734).
A autora-apelante então interpôs Agravo Interno,
trazendo novas informações aos autos, e insistindo na impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039917-47.2016.8.26.0002 -Voto no
6
de arcar com o recolhimento do preparo.
É o Relatório.
De início, anoto que apelo da autora continha pedido
de concessão dos benefícios da justiça gratuita, indeferido pelo d.
magistrado Airton Pinheiro de Castro, no impedimento ocasional
deste Relator (fls. 734), ocasião em que foi concedido à autora-apelante
o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo, sob pena de
deserção, em observância ao artigo 99, § 7o, do CPC.
A apelante apresentou então Agravo Interno,
demonstrando impossibilidade de arcar com as custas de preparo, e
insistindo na concessão dos benefícios da gratuidade judicial.
Pois bem.
O Agravo Interno deve ser acolhido para fins de
concessão da benesse pretendida pela parte, eis que, através das novas
informações juntadas aos autos, a autora comprovou estar
impossibilitada de arcar com o valor das custas recursais, no termos
do art. 98 do CPC/15.
Assim, devidamente comprovada a hipossuficiência
através das declarações de informações socioeconômicas e fiscais
(DEFIS) que já haviam sido acostados aos autos (fls. 37/44 do
incidente), somada às informações de que a autora está inativa e em
processo de encerramento de atividades (fls. 12/19), dou provimento
ao Agravo Interno e recebo o recurso de Apelação nos seus regulares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039917-47.2016.8.26.0002 -Voto no
7
efeitos, passando agora à sua apreciação, juntamente com o recurso
das corrés.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por JULIO
ARAUJO DE CARVALHO ME, fundada em prestação de serviços de
empreitada,
julgada
parcialmente
procedente
para
condenar,
solidariamente, MENDES HOLLER ENGENHARIA COMÉRCIO E
CONSULTORIA LTDA, OMAR MAKSOUD ENGENHARIA CIVIL
LTDA e LUYMAK INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES -
EMPRESA DE PROPÓSITOS ESPECÍFICOS LTDA a pagar a quantia
de R$30.086,95, corrigida e acrescida; e improcedente com relação à
corré J. MACEDO S/A, impostos os ônus sucumbenciais em desfavor
da autora, e arbitrados os honorários advocatícios sucumbenciais em
10% sobre o valor da causa.
Como há preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam arguida pelas corrés OMAR MAKSOUD e LUYMAK, passo
primeiramente à sua análise.
Como se vê dos orçamentos e notas fiscais juntados
aos autos, além do contrato de prestação de serviços de fls. 323/326, o
grupo de que faz parte a corré MENDES HOLLER ENGENHARIA
COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA contratou serviços de mão de
obra a serem prestados pela autora.
Ora, nenhum dos documentos juntados aos autos
contaram com a chancela das donas das obras, de modo que inexiste
qualquer relação jurídica entre as corrés OMAR MAKSOUD
ENGENHARIA CIVIL LTDA e J. MACEDO S/A e a autora JULIO
ARAUJO DE CARVALHO ME, sendo de rigor o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039917-47.2016.8.26.0002 -Voto no
8
ilegitimidade passiva das donas das obras.
Ao que tudo indica, a autora foi contratada em
regime de verdadeira subempreitada, para realizar obras nas
dependências das corrés OMAR MAKSOUD e J. MACEDO, de modo
que a subempreiteira deve dirigir sua pretensão à empreiteira, e não
às donas da obra.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal já
decidiu que:
“Prestação de serviços. Ação de cobrança ajuizada pelo
subempreiteiro contra os donos da obra. Inadmissibilidade.
Agravados que não aderiram ou participaram no contrato
de subempreitada, que estabelece relação obrigacional
distinta daquela que decorre do contrato de empreitada.
Ilegitimidade de parte passiva reconhecida. Processo
extinto sem resolução do mérito. Correção da medida.
Recurso improvido” (Agravo de Instrumento no
2042713-97.2016.8.26.0000, Relator Ruy Coppola; 32a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
15/03/2016; Data de registro: 15/03/2016)
“A empreitada e subempreitada não se fundem em um
único contrato e o subempreiteiro assume o papel de dono
da obra. A responsabilidade pelo não pagamento do
subempreiteiro não deve recair sobre o empreitante, mas
sobre o empreiteiro, mormente quando não há prova de que
o dono da obra teria, de alguma forma, participado do
contrato
de
subempreitada”
(Apelação
no
0184929-24.2007.8.26.0100
-
Rel.
Des.
JOSÉ
MALERBI - 35a Câm. Dir. Priv. - j. 14/05/2012).
“APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. (...) ILEGITIMIDADE PASSIVA
Verificada Ausência de elementos que demonstrem o
vínculo material existente entre as partes Indícios de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039917-47.2016.8.26.0002 -Voto no
9
autora teria sido contratada mediante subempreitada, o
que, ainda que tivesse sido comprovado, não ensejaria, por
si só, a legitimidade da ré, porquanto seria necessária a
demonstração de que anuiu com os termos ajustados entre
a construtora e a prestadora dos serviços contratada e de
que assumiu a responsabilidade pelo
contraprestação Extinção do processo, sem resolução do
mérito,
mantida”
(Apelação
no.
0006905-48.2011.8.26.0127; Relator Hugo Crepaldi;
25a Câmara de Direito Privado; j.12/11/2015)
“Inadimplemento
contratual
Rescisão
Contrato
de
prestação de serviços Subempreitada Reparação civil
Ilegitimidade de parte em relação à dona da obra, que não
contratou as subempreiteiras Prescrição decenal Artigos
205 e 2.028 do CC/2002 Prazo escoado Sentença
confirmada.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
0006036-22.2013.8.26.0481; Relator Edgard Rosa;
Comarca:
25a
Câmara
de
Direito
Privado;
j.03/03/2016)
“Prestação de serviços Empreitada - Ação de cobrança -
Ilegitimidade ad causam' Pretensão em face da empreiteira
principal - Inadmissibilidade Contrato firmado com a
subempreiteira Decisão mantida
Recurso desprovido”
(Apelação
no
990.09.294594-7,
Rel.
Des.
ANDREATTA RIZZO, 26a Câm., TJ Dir. Privado, j.
em 24.03.2010).
Diante
desse
quadro,
forçoso
reconhecer
a
ilegitimidade passiva das corrés OMAR MAKSOUD e J. MACEDO,
com extinção da lide sem resolução de mérito em relação a elas, nos
termos do art. 485, VI, do CPC (a demanda já havia sido julgada
improcedente com relação à corré J. MACEDO, o que ora se altera por
constituir a legitimidade de parte matéria de ordem pública).
A
corré
LUYMAK
INCORPORAÇÃO
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039917-47.2016.8.26.0002 -Voto no
10
PARTICIPAÇÕES - EMPRESA DE PROPÓSITOS ESPECÍFICOS
LTDA, por sua vez, era responsável pelos pagamentos realizados à
parte autora, o que denota que ela e a contratante direta pertencem ao
mesmo grupo econômico, até em razão da confusão no adimplemento
de obrigações e fluxos de caixa, de modo resta evidente sua
legitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídico-
processual em que veiculada a pretensão de cobrança do saldo
supostamente devido.
Superadas essas questões, tenho que os valores
apurados pela sentença não comportam modificação.
Vejamos.
Alegou a autora na exordial que foi contratada por
MENDES HOLLER para prestar serviços para OMAR MAKSOUD e J.
MACEDO, sendo que as notas fiscais eram emitidas por LUYMAK, do
mesmo grupo econômico. Aduziu que não recebeu pelos serviços
adicionais prestados em ambas as obras, restando saldo credor em seu
favor de R$ 35.450,00 para o período de abril/2013 a março/2014
(obra da OMAR MACKSOUD) e R$ 63.275,00 de novembro/2014 a
junho/2015 (obra da J. MACEDO), totalizando o montante de R$
98.725,00, que deve ser corrigido e acrescido.
As rés, quanto ao mérito, sustentaram que as
propostas realizadas destoam do acordo entre as partes, não tendo
sido assinadas. Alegaram que não foram considerados os diversos
pagamentos feitos diretamente aos funcionários da autora que
trabalhavam nas obras, no decorrer da execução dos trabalhos.
Aduziram que no primeiro período de prestação dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039917-47.2016.8.26.0002 -Voto no
11
(ORMAR MACKSOUD) foi pago o valor total de R$ 214.823,05,
restando saldo devedor de R$30.086,95. No segundo período de
prestação dos serviços (J. MACEDO) foi pago o valor total de R$
178.494,85, resultando saldo credor de R$ 29.044,85. Estaria pendente,
assim, apenas o pagamento de R$ 1.042,10.
Pois bem.
Com
relação
aos
serviços
prestados
nas
dependências da corré ORMAR MACKSOUD, consoante bem
asseverou o d. magistrado de Primeiro Grau, o orçamento aprovado
pelas partes (fls. 58/61) estabeleceu como valor final para a realização
dos serviços o importe de R$172.813,50 mais adicionais, conforme se
depreende de marcação a caneta realizada pela própria autora (fls. 58).
No entanto, conquanto tenha resultado demonstrado
o pagamento do valor principal, o objeto da demanda é o pagamento
tão-somente dos serviços adicionais, restando incontroverso nos autos
o inadimplemento da quantia de R$30.086,95. Embora o autor alegue
que haveria um saldo devedor em aberto de R$35.450,00, não trouxe
qualquer elemento de prova nesse sentido, não se desincumbindo do
seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
No
que
tange
aos
serviços
prestados
nas
dependências da corré J. MACEDO S/A, também não há como se
acolher a insurgência recursal das partes.
Também na linha do que asseverou o decisum
vergastado, o valor total dos serviços contratados foi de R$114.000,00,
conforme cláusula quarta do instrumento contratual acostado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039917-47.2016.8.26.0002 -Voto no
12
autos pelas corrés (fls. 325), divergindo as partes acerca do
adimplemento de serviços adicionais ao contrato.
A autora alega inadimplemento da quantia de
R$63.275,00, enquanto as corrés aduzem que houve pagamento a
maior do ajustado, inclusive os adicionais, pleiteando a sua
compensação com o valor incontroverso do outro contrato.
É certo que a parte autora também não comprovou,
como lhe competia, a existência de débito pendente por conta de
serviços adicionais prestados, se limitando a demonstrar a forma
como eram feitos os pagamentos, mediante adiantamento do
pagamento da mão de obra, café e alimentação dos seus empregados,
com posterior desconto do valor que lhe era pago.
As corrés, por sua vez, conquanto tenham juntado
aos autos diversos recibos e comprovantes de pagamento feitos à parte
autora (fls. 327/395), demonstrando pagamento total de R$166.072,98
(o que implica diferença a maior de R$52.072,00 do valor inicialmente
ajustado no contrato), não comprovaram que tais pagamentos
sobejaram ao necessário para o adimplemento dos serviços adicionais.
Com efeito, nessa relação contratual também houve
contratação de serviços adicionais, divergindo as partes apenas com
relação ao valor dos mesmos, alegando a autora que resta em aberto a
quantia de R$ 63.275,00, enquanto as rés sustentam que pagaram a
mais o montante de R$ 29.044,85.
Assim, só posso concluir que o pagamento a maior
foi feito com o fim de quitar serviços adicionais realizados neste
canteiro de obra, o que, consoante observou o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039917-47.2016.8.26.0002 -Voto no
13
sentenciante, se mostra em conformidade com declaração do próprio
autor em audiência, ao afirmar que nos serviços adicionais prestados a
J. MACEDO a corré MENDES HOLLER também descontava valores
de mão de obra e alimentação dos empregados e lhe pagava o
restante.
Deste modo, corretamente afastado o pedido das
corrés de ver compensado o valor de R$ 29.044,85 pretensamente pago
a maior com o saldo incontroverso em aberto nos serviços prestados
no contrato anterior.
Resta o acertamento dos ônus sucumbenciais,
questão que também foi objeto de insurgência recursal por parte da
autora.
O Acórdão está reconhecendo a ilegitimidade
passiva das corrés OMAR MAKSOUD e J. MACEDO, com extinção da
lide sem resolução de mérito em relação a elas, de modo que fica a
autora condenada ao pagamento das custas e despesas processuais
dessa relação, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade
decorrente da gratuidade judicial concedida.
Já no que tange às corrés MENDES HOLLER e
LUYMAK, diante da sucumbência recíproca, a autora deverá arcar
com 70% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
dessa lide, arbitrados esses últimos em 15% sobre o valor da
condenação, mas também observada a suspensão decorrente da
gratuidade judicial concedida à autora; ficando as corrés
supramencionadas responsáveis pelo pagamento de 30% dos ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039917-47.2016.8.26.0002 -Voto no
14
sucumbenciais desta relação processual.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao Agravo Interno, para o fim de conceder os
benefícios da gratuidade judicial à parte autora e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de Apelação das partes, nos termos acima
referidos.

CARLOS NUNES
RELATOR